Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-76.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000680-76.2019.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado DENIS ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000680-76.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 40768
2
VOTO No: 40768
EDEC. No: 1000680-76.2019.8.26.0462/50000
COMARCA: Poá (1a V. Cível)
EMBGTE.: Banco Itaucard S.A. (R-Apdo.)
EMBGDO.: Denis Alves de Oliveira (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Itaucard S.A., que deu provimento em parte à apelação manejada
por Denis Alves de Oliveira, ora embargado, contra a r. sentença de fls.
143/146, de relatório a este integrado, que julgara improcedente a ação
revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito intentada
pelo embargado em face do embargante.
Alega o embargante, em resumo, que (1) é legítima a
cobrança da tarifa de registro de contrato, consoante entendimento do
REsp n° 1.578.553/SP, (2) “a tarifa de avaliação de bens dado em
garantia só se aplica a veículos usados e tem por finalidade beneficiar o
cliente, garantindo um financiamento isento de irregularidades ou
pendências no veículo, incluindo análise da regularidade documental
(confirmação junto ao Detran de débitos referentes à multa e IPVA,
restrições por roubo, furto ou sinistro, bloqueio ou gravame anterior)”
(fls. 2), (3) “não constando no processo nenhuma reclamação do apelado
sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao
DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, resta evidente
que houve a efetiva prestação do serviço, visto que foi totalmente
cumprido o serviço ofertado pela tarifa” (fls. 2) e (3) o seguro proteção
financeira está autorizado pelo REsp n° 1.639.259-SP (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
reformado o v. aresto embargado para declarar a legalidade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000680-76.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 40768
3
das aludidas tarifas e do seguro prestamista.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 6 e 8 do v. acórdão
hostilizado (fls. 205/207 e 208/210), as quais bem arrimaram o
resultado pronunciado.
O Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553-SP foi
observado pelo r. decisum, porquanto inexiste qualquer omissão na
fundamentação do v. aresto ao reconhecer a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de prova inequívoca da
efetiva prestação do serviço correspondente pela casa bancária
embargante, ônus da qual não se desincumbiu, como era de rigor (art.
373, inc. II, do CPC), ficando registrado que o fato de a embargada não
fazer reclamação administrativa junto ao Detran ou não ter ingressado
com ação imediatamente após a celebração do contrato não pode ser
erigido como presunção absoluta de que o serviço foi prestado e, assim,
afastar o ônus processual da casa bancária mutuante de comprovar que
o serviço pelo qual a tarifa deveria remunerá-lo foi efetivamente prestado
pela instituição financeira ou por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000680-76.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 40768
4
Diga-se o mesmo em relação aos fundamentos
utilizados para o reconhecimento da ilicitude da cobrança do seguro de
proteção financeira, mormente o REsp n° 1.639.320-SP, porquanto
pactuado em nítida venda casada praticada pela instituição financeira,
eis que retirada a liberdade de contratar do embargado.
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000680-76.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 40768
5
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000680-76.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 40768
6
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica